Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722735-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEX LIMA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão de ID 160026417, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704011-91.2021.8.07.0012, proposta em face de ALEX LIMA OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora do veículo requerida pelo ora agravante, contudo, deixou de nomeá-lo fiel depositário e de determinar a expedição de mandado de remoção, nos seguintes termos: [...] Além disso, defiro o pedido de penhora do veículo descrito no ID 151944656 (FIAT/ARGO 1.0, 2019/2020, placa PBR-4795, chassi 9BD358A1NLYJ65079). Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud. Nomeando o executado depositário fiel do bem penhorado. Considerando que o documento referente ao registro da constrição, juntamente com esta decisão, conterá todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do termo de penhora. Fica o devedor intimado, por intermédio da Curadoria Especial, acerca da penhora realizada e da avaliação apresentada pela parte exequente para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Apresentada impugnação, colha-se a manifestação da parte credora. Enfim, venham conclusos. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que, após a vedação da prisão do depositário infiel pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF (Súmula Vinculante n. 25), inexistem efeitos práticos na manutenção dos executados na condição de depositários fiéis dos bens penhorados. Defende que deveria ter sido atribuída a ele a condição de depositário e expedido mandado de remoção do veículo, nos termos dos arts. 839 e 840, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega que [...] não faz sentido manter o próprio agravado na posse dos bens na condição de depositário de bens móveis de fácil ocultação, sobretudo levando em conta que a penhora não se presta a garantir do juízo até discussão final, pois o agravado sequer apresentou validamente embargos à execução no prazo legal. Sem contar que por se tratar de veículo, a remoção do(s) bem(ns) em favor da credora/agravante deve ser a regra, posto que mantê-lo(s) na posse do devedor/agravado só trará embaraços à satisfação do direito material da agravante, considerando o pé em que se encontra o feito executivo. Afirma que, caso esteja na posse do veículo e dependendo do estado de conservação, poderá requerer a adjudicação. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a remoção do bem penhorado em seu favor, nos termos do art. 840, §§ 1o e 2o, do CPC; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar, bem como para que “[...] o procedimento de adjudicação ou alienação dos bens se dê da forma menos onerosa ao Agravante [...]”. Preparo recolhido (ID 47653481). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, necessário esclarecer que a prévia interposição do Agravo de Instrumento n. 0718683-72.2023.8.07.0000 em face de decisão proferida no mesmo processo de origem (ID origem 154748855) não obsta a apreciação do presente recurso. Isso porque o primeiro Agravo, interposto pelo ora agravado, versa sobre decisão que indeferiu a expedição de ofício a instituições financeiras, a fim de verificar a natureza da quantia bloqueada. O presente Agravo, contudo, foi interposto contra decisão posterior que deferiu a penhora de bem de natureza diversa (veículo FIAT/ARGO 1.0, 2019/2020, placa PBR-4795, chassi 9BD358A1NLYJ65079). Assim, o efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento n. 0718683-72.2023.8.07.0000, deferido exclusivamente em relação à decisão de ID origem 154748855, não interfere na análise deste recurso. No que concerne ao pedido recursal formulado para que o procedimento de adjudicação ou de alienação dos bens se dê da forma menos onerosa para o agravante, observo que tal pleito não formulado, tampouco apreciado no Juízo de origem. Em verdade, o pronunciamento recorrido se limitou a deferir a penhora sobre o veículo e nomear o seu fiel depositário. Não houve qualquer decisão a respeito da forma ou do procedimento de expropriação do referido bem. Incabível, pois, a sua análise nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o recurso no que diz respeito ao pedido de que o procedimento de adjudicação ou alienação dos bens se dê da forma menos onerosa para o agravante. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da definição da pessoa a quem deve ser atribuída a condição de depositário fiel do veículo penhorado. Quanto ao tema da penhora de bens móveis, o CPC orienta que, em caso de inexistência de depositário judicial, deverão ficar em poder do exequente, ressalvadas as hipóteses de difícil remoção ou de anuência do polo ativo. Confira-se: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: [...] II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; [...] § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi determinada a penhora do veículo FIAT/ARGO 1.0, 2019/2020, placa PBR-4795, chassi 9BD358A1NLYJ65079, tendo sido o encargo de depositário fiel atribuído ao executado, ora agravado. Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença das exceções previstas no art. 840, § 2o, do CPC. É que a mobilidade é intrínseca à natureza do bem penhorado (veículo). Outrossim, a discordância do exequente, ora agravante, é flagrante, haja vista o pedido expresso de remoção do veículo em favor de pessoa diversa do executado (ID origem 158032389). Assim, concluo que há probabilidade do direito do agravante quanto à obtenção do encargo de depositário fiel do bem penhorado, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do mérito recursal. Em sentido semelhante, veja-se ementa de julgado da egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAR. DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação lançada sobre os veículos penhorados. 1.1. Em sua peça recursal, os executados requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de restrição circulação e remoção dos veículos para o depósito público; b) o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por força de decisões judiciais com trânsito em julgado, proferidas pela 6a Vara Cível de Brasília e no acórdão no 1.112.755, da 8a Turma Cível, para que seja determinado que a empresa UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, na condição de principal acionista, figure no polo passivo da execução como única responsável pelo pagamento da dívida exequenda; c) que sejam nomeados os executados José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira como depositários fieis dos veículos até decisão final; e d) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva já rejeitada em decisão, consignando que tal ponto foi tratado no agravo de instrumento no 0720085-28, o qual esclareceu corretamente que devem permanecer no polo passivo da demanda. 3. A permanência do devedor na posse de bem penhorado só é possível caso haja a concordância do credor ou seja difícil a sua remoção para o depósito público (art. 840, §2o, do CPC/2015). 3.1. No caso, não há anuência da parte exequente que em contrarrazões reafirma o interesse na remoção do veículo ao Depósito Público; tampouco trata-se de bem de difícil remoção. 3.2. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado". 3.3. Caberia ao executado, portanto, indicar meio menos oneroso para quitação do débito, o que não ocorreu. 3.4. A simples alegação de necessidade do uso do bem não é capaz de afastar a determinação judicial de recolhimento do veículo ao depósito. 3.5. Precedente: "(...) Não se pode olvidar, ainda, que, nos casos em que a execução possa se dar por variados meios, deverá o exequente promovê-la do pelo modo menos gravoso para parte executada (art. 805, caput, CPC). Convém destacar que, na hipótese de alegação do devedor acerca da gravidade da medida executiva adotada, a ele incumbirá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 805 do CPC). (...) 4. Inobstante a parte recorrente defender sua nomeação como depositária fiel do bem discutido nos autos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em conta que, segundo o disposto no art. 840, §2o, do CPC/2015, 'os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente'. 4. 1. Desta feita, tendo em vista que inexiste dificuldade na remoção do veículo automotor penhorado e que o exequente nunca anuiu em nomear a executada como a depositária do veículo em questão, observo que deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção dos bens ao depósito público, de forma a garantir a execução, haja vista a discordância do exequente quanto à nomeação da executada como depositária dos bem.(...)" (07341312220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 06/02/2023). 4. Nesse momento processual, a retirada da restrição de circulação dos veículos é irrelevante, uma vez que a determinação para recolhimento dos bens é imediata. 4.1. Não merece reparos a decisão de caráter acautelatório que determina a remoção dos bens penhorados para o Depósito Público, a qual visa resguardar o direito da parte agravada ao recebimento dos valores devidos pela parte agravante. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1695465, 07043078120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Quanto ao perigo da demora, esse está caracterizado, uma vez que há possibilidade de ocultação ou dilapidação do bem caso o encargo de depositário fiel permaneça atribuído ao agravado. Para além disso, sobreleva ressaltar que, na origem, foram reconhecidos indícios de que a localização do ora agravado seria incerta ou desconhecida (IDs origem 138868377 e 139098385), circunstância que poderá inviabilizar o exercício das atribuições inerentes ao encargo de depositário fiel do veículo. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a pessoa indicada pelo agravante seja nomeada fiel depositária do veículo penhorado e que, consequentemente, seja expedido mandado de remoção do bem, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial (ID origem 146993108). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator